Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INPC. JUROS CONTRATUAIS. EFEITOS INFRINGENTES. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. As questões afetas à fixação dos juros moratórios e de correção monetária independem da vontade das partes, estando abarcadas pelo pedido principal, em decorrência de comando legal previsto no art. 322, § 1o, do CPC/15, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, enquanto ainda não operado o trânsito em julgado da sentença.
3. Os juros moratórios, na hipótese de dano material decorrente de ilícito contratual, incidem da citação, no percentual estipulado no contrato de prestação de serviços de saúde, qual seja, 1% (um por cento).
4. A correção monetária, que busca tão somente a recomposição do valor da moeda com o decurso do tempo, na hipótese de dano emergente resultante de ilícito contratual, é devida a partir do efetivo prejuízo, caracterizado, no caso dos autos, com o desembolso de cada despesa custeada pelo Autor/Embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.